Tribunal: TJDFT
Processo: 0704350-34.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADO CONTRA MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PROVIDO EM PARTE.
1. A relação familiar existente entre os envolvidos e as circunstâncias em que o crime de lesão corporal teria ocorrido, tal como ressoa da narrativa constante da denúncia, evidenciam a motivação de gênero suficiente para qualificar o delito como violência doméstica e familiar contra a mulher, em conformidade com a Lei no 11.340/2006, de forma rejeita-se a preliminar de incompetência do Juízo sentenciante.
2. Uma condenação criminal não pode se basear em meras conjecturas, mas, ao contrário, deve ser sustentada em elementos probatórios hígidos, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que evidenciem a materialidade e a autoria do delito. Havendo dúvidas razoáveis sobre a ocorrência da contravenção penal que é imputada ao réu, a absolvição é medida que se impõe, pela aplicação do princípio do in dubio pro reo.
3. Ausente prova inequívoca da materialidade e da autoria, deve o acusado ser absolvido do crime contra sua esposa.
4.Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito parcialmente provido para absolver o acusado da imputação da prática do crime de lesão corporal em relação a sua esposa, nos termos nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; e, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 129, § 13, do Código Penal, combinado com o artigo 5o, incisos II e III, da Lei 11.340/2006 em relação à sua enteada, reduzir a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão para 01 (um) ano de reclusão. Mantidos o regime inicial aberto, a suspensão da execução da pena pelo período de 02 (dois) anos, e a condenação ao pagamento da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) à enteada, como valor mínimo, a título de reparação dos danos morais.